Tribunal: TJES
Processo: 5005865-07.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005865-07.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005865-07.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
LUCAS ALEXANDRE FRANKLIN TOE - ME

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. VENDA APROVADA PELO SISTEMA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCAS ALEXANDRE FRANKLIN TOE - ME em face de VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora
narra que comercializa bicicletas, triciclos, peças e acessórios, tendo contratado o serviço de pagamento on-line da primeira requerida para efetuar vendas nessa modalidade. Ato contínuo, efetuou a venda de uma bicicleta a partir do seu site, fazendo uso dessa ferramenta para recebimento do pagamento e este foi realizado com o cartão da segunda requerida. Assim, enviou o produto e, após entregue, não recebeu o pagamento, sob alegação de que o titular do cartão utilizado na compra havia contestado a compra.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte autora o valor de R$ 5.346,56 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir da data do vencimento da obrigação, e com juros legais a partir da citação.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 7045547 , a requerida BANCO DO BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e necessidade de ampliação do polo passivo. No mérito, afirma que não tem responsabilidade sobre o fato, pois trata-se de fato exclusivo de terceiro e assim, incabível a condenação pelos danos materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que restou demonstrado que o estelionatário utilizou do cartão da recorrida para realizar a compra fraudulenta. Portanto, entendo que está comprovada a parcela de responsabilidade da instituição financeira, que não possui sistema interno de segurança capaz de impedir a abertura de contas/clonagem de cartões por golpistas.

Neste contexto, a responsabilidade que a lei impõe sobre a financeira é a objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:

O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC

(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

A Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se,
pelos documentos
juntados à inicial e à contestação, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sendo responsável pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes, sendo ônus do requerido promover meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado
.

Torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que criminosos efetuam a abertura de contas, e que tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)